Tribunal: TJBA
Processo: 0000038-44.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000038-44.2015.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSIMEIRE SANTIAGO DOS SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO BASE. LEI MUNICIPAL EM DESCONFORMIDADE COM OS DITAMES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 16, DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000
038
-
44
.201
5
.8.05.0075
, em que figuram como apelante
ROSIMEIRE SANTIAGO DOS SANTOS SOUSA

e apelado
MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO DO LARGO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e
dar
parcial
provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator